Tribunal: TJMT
Processo: 1013094-40.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013094-40.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVA VITORINA DE SOUZA - CPF: 441.931.141-04 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGADA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – REJEITADA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – REJEITADA – PEDIDO CONTRAPOSTO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – REJEITADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL DE FORMA SIMPLES – ACOLHIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovada a falsidade da assinatura do consumidor em contratos de empréstimo por meio de laudo pericial grafotécnico, mantém-se a sentença que declarou a inexigibilidade do débito.

O dano moral ficou configurado independentemente de prova do prejuízo, pois resultou de descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, causando transtornos que ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, especialmente devido à natureza alimentar da verba.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 a fim de evitar o enriquecimento injustificado.

Inviável a repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de prova de má-fé ou culpa por parte da empresa Requerida. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004624-30.2016.8.11.0003, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 31/01/2023).

Por fim, tendo em vista a declaração da inexistência contratual, bem como inexistindo prova do pagamento/repasse do contrato fraudado, impossível se cogitar em restituição de valores.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra sentença na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c dano material e moral, nº 1013094-40.2022.8.11.0003 da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta por EVA VITORINA DE SOUZA em desfavor do banco ora apelante.

Na origem, a autora afirmou que a sua revelia, teve descontado de seu beneficio previdenciário pela instituição bancária requerida, várias parcelas de um suposto contrato de empréstimo consignado.

Apresentada contestação aduzindo a existência de contrato formado entre as partes.

Pericia grafotécnica (id. 232035176), atestando que o contrato não foi assinado pela autora.

Sentença de procedência (id. 232035182), declarando a inexistência da relação contratual entre as partes.

Determinando o ressarcimento do dano material em dobro, e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento de honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 232035185), argumentando que resta claro que a sentença merece reforma, pois há o contrato objeto da lide firmado, comprovando que a parte apelada contratou o empréstimo consignado, que foi devidamente formalizado.

Que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar não ter recebido o dinheiro emprestado.

Argumenta sobre a validade das telas sistêmicas.

Afirma que não houve má-fé na cobrança, razão pela qual não é cabível a repetição do indébito neste caso. Além disso, sustenta que não há dano moral aplicável à situação.

Alternativamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Por fim, requereu a restituído do valor de R$ 1.808,85 liberado a parte Apelada.

Contrarrazões pugnado pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne recursal versa sobre a irresignação da instituição bancaria a sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais, em decorrência da declaração da falsidade da assinatura do contrato de empréstimo consignado.

Em que pesem as alegações do banco apelante, o laudo pericial grafotécnico foi categórico em apontar que a assinatura do contrato questionado não foi aposta pela autora.

Considerando que a lide em tela é regida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, militando em favor da autora o instituto da inversão do ônus da prova, competiria ao fornecedor comprovar que o contrato impugnado foi realmente celebrado pela autora, ônus do qual não se desincumbiu, notadamente diante do laudo técnico apresentado de comparação de assinaturas.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Quanto ao dano moral, é cediço que corresponde à dor, o vexame, sofrimento, humilhação que foge à normalidade e interfere profundamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do banco consistente na cobrança de serviços não contratados pelo autor/apelado.

E o dano experimentado por ele, não agiu a instituição bancária em exercício regular de seu direito, por isso, devem reparar a vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce à obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

(...)

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1000769-17.2021.8.11.0052, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 08/02/2023).

Assim, o dano moral restou configurado independentemente da prova do prejuízo, pois decorre de descontos realizados de forma indevida no beneficio previdenciário da apelada, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor do dano moral
, é sabido que o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNETE PROVIDO.

I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR:

GUIOMAR TEODORO BORGES).III –
A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral deve minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RED 1020756-72.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 22/03/2023).

Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais arbitrados na origem deve ser reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Da mesma forma
, no que tange a alegação de impossibilidade da devolução em dobro dos valores descontados dno beneficio previdenciário da apelada.

Esclareço que para haver restituição em dobro faz-se necessária a efetiva demonstração, de má-fé por parte do credor em cobrar a quantia indevida, o que não restou seguramente evidenciado nos presentes autos.

Nesse ponto, deve ser observada a redação do artigo 42, parágrafo único, do CDC:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
."

A hipótese dos autos se enquadra justamente na ressalva da parte final do dispositivo.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - EQUÍVOCO - INVIÁVEL A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REPETIÇÃO SIMPLES - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RÉU REVEL. ZELO PROFISSIONAL. EXCLUSÃO DO ÔNUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Atinente à repetição do indébito,
inviável a repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de prova de má-fé ou culpa por parte da empresa Requerida.

(...)

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004624-30.2016.8.11.0003, RELATOR:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 31/01/2023).

Assim, nesse ponto, a sentença deve sofrer reforma para determinar a restituição do valor debitado indevidamente de forma simples.

Por fim
, quanto ao pedido à restituição da quantia supostamente emprestada, no valor de R$ 1.808,85 (mil oitocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Analisando detidamente os autos, verifico que não existe nenhum comprovante de pagamento.

Razão pela, nesse ponto, rejeito a pretensão recursal..

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a restituição do dano material de forma simples, bem como para reduzir o valor do quantum indenizatório, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024